Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-04.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da identidade física do juiz não é regra prevista no Código de Processo Civil de 2015, inexistindo obrigatoriedade de apreciação dos embargos de declaração pelo mesmo juiz sentenciante, especialmente porque a competência para o julgamento do recurso em questão é do órgão jurisdicional que prolatou a sentença embargada, não havendo vinculação da pessoa física do magistrado.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
3. As despesas dos menores comprovadas nos autos, considerando-se ainda o princípio do melhor interesse, justificam o reajuste do valor inicialmente estabelecido.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.